Tribunal: STF
Processo: RE 95120
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
ICM.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO
DO STF, ENTÃO EM VIGOR.
FUNDAMENTO SUFICIENTE DE "PER SI" PARA A SUSTENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO (ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA) QUE, ALÉM DE NÃO TER SIDO
EXAMINADO SOB O ANGULO CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E 356), NÃO E
INFIRMADO POR NENHUM DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 283)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.